Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012047-11.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PARANATINGA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “muito embora a infraestrutura escolar em questão não seja a ideal, o parquet em momento algum demonstrou que a suposta ausência destes arranjos manifesta óbice ao acesso à educação pelos alunos.”.
Assevera que inexiste omissão do Estado, visto que “o Estado está envidando todos os esforços possíveis para o atendimento das demandas” da Escola Estadual 29 de junho. Ademais, no caso, a unidade escolar pode “solicitar recurso emergencial através do sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, o qual possibilitará a destinação de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a viabilizar a realização das obras mais urgentes.”.
Afiança que a decisão agravada violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
Afirma que, não é possível o cumprimento da decisão agravada no prazo fixado pelo juízo, uma vez que “conquanto seja desejável que a elaboração de projeto básico, a realização de licitação e a execução das obras de reforma se deem em tão curto período de tempo, tal qual o definido pela decisão combatida, sabe-se que a Administração Pública não só está submetida a entraves burocráticos e financeiros, mas também se submete ao princípio da legalidade”.
Alega que a decisão agravada violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso sub judice, diante dos documentos acostados com a inicial (Id. 25206171, 25206172, 25206173, 25206174, 25206175 e 25206176), nota-se a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado em Juízo pelo parquet, qual seja, a obrigação do Estado de Mato Grosso em efetuar a reforma, ampliação e adequação da unidade educacional, considerando as condições precárias em que se encontra a Escola Estadual 29 de junho.
Com efeito, consta laudo de vistoria técnica realizado pelo Núcleo de Manutenção de Escolas-Nume da Secretaria de Estado de Educação descrevendo a situação da referida unidade escolar, isso datado de 2017 onde já se constatava a estrutura precária submetida às crianças e adolescentes dotados de proteção integral.
Ato contínuo, o técnico do Ministério Público procedeu com auto de constatação onde verificou que as condições inicialmente apontadas não foram solucionadas.
Ora, não obstante o Ministério Público tenha requerido informações e providências, a requerida limitou a informar a impossibilidade de providenciar as adequações necessárias e as encontradas poderiam ser solucionadas pela verba emergencial, sem qualquer previsão de ultimar as providências que lhe competem. [...]
Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para o fim de cominar ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na reforma, ampliação, manutenção e melhorias nas condições estruturais da Escola Estadual 29 de junho, sanando todas as irregularidades apontadas, bem como com a construção de salas de aulas suficientes ao atendimento da demanda do Município de Paranatinga/MT, sem interrupção de quaisquer atividades pedagógicas, sob pena de oportuna fixação de multa diária em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação, ao devido responsável legal.
Tendo em vista a natureza da medida ora deferida e o ano letivo de 2020, o prazo para cumprimento deste decisum é de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, o qual se mostra, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, expressamente previstos nos artigos 537 do novo CPC e 11 da Lei Federal no 7.347/85, mais adequado para implementação por parte do ente estatal demandado das medidas ora deferidas.
Sem prejuízo, cite-se o requerido pessoalmente para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 335 do novo CPC), com a advertência de que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 344 e 345 do novo CPC).
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 45546450, fls. 5/13).
Quanto à relevância, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.
[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.
[...]
Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).
As irregularidades, em tese, na estrutura externa e interna da Escola Estadual 29 de junho, estão descritas no relatório técnico, datado de 11 de setembro de 2017, assinado por engenheiro eletricista, bem como por arquiteto e urbanista:
[...] Na data de 05 de setembro de 2017, a equipe do Núcleo de Manutenção de Escolas – NUME da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, representado pelo Arquiteto e Urbanista Anderson Duarte e o Engenheiro Eletricista Francisco José das Neves Neto, realizou visita técnica à unidade escolar EE 29 de junho, localizada no município de Paranatinga-MT, para averiguar as condições atuais da estrutura física e suas condições gerais.
[...]
O objetivo da visita foi realizar uma vistoria nas dependências da escola para verificação das condições da estrutura física, suas instalações elétricas, hidros sanitárias e averiguação detalhada de todas as condições atuais da mesma.
[...]
Nesta unidade há necessidade de revisão em todo o projeto de acessibilidade. O projeto atual não atende às normas vigentes da ABNT NBR9050 de 2015.
Falta de piso tátil nos acessos (ver foto 23 abaixo); rampa no pátio interno (ver foto 24 abaixo)
[...]
Nos banheiros para portadores de necessidades especiais (PNE), se faz necessário um novo projeto, conforme as normas NBR9050/2015.
[...]
A quadra coberta, está com boas condições de piso. Somente a pintura do piso está desgastada. (ver foto 42)
A cobertura, está danificada e requer reparos. (ver foto 43 e 44)
Ainda sobre a estrutura metálica, as treliças de sustentação da cobertura, requerem pintura protetora e de combate a ferrugem. Este fator é de suma importância e imediatismo, pois sem ela, a ferrugem pode se alastrar rapidamente causando, por sua vez, corrosão aos metais. (ver foto 45)
[...]
4.6 Refeitório
Existe alguns itens que merecem atenção, como: forro com ondulações. (ver fotos abaixo)
[...]
5. Instalações Hidros sanitárias
As condições sanitárias, são regulares ao uso. Ponto a ser reparados: a saída de água, das pias da cozinha, que são despejadas em um dos pátios da escola. (ver foto 58)
5.1 Caixa D’água:
A caixa d’água da unidade é de estrutura de alvenaria e está em condição aparentemente ruim, devido a armadura estar exposta. (ver fotos 59, 60 e 61)
[...]
7. Fechamento externo
Os muros e gradis que fecham esta unidade escolar estão danificados e com aberturas. Como mostram as fotos abaixo. (ver fotos 66,67 e 68)
[...]
10. Considerações finais
Orientamos que a unidade solicite verba emergencial para amenizar reparos acima citados.
Cuiabá, 11 de setembro de 2017. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001528-73.2019.8.11.0044, Primeira Instância, Id. 25206173, fls. 6/15 e Id. 25206174, fls. 1/9).
Em contestação, o Estado de Mato Grosso, não discorda da necessidade de providências para sanar as irregularidades e afirma que através da “Instrução Normativa no 006/2018 o Estado fornece recursos de forma simplificada e desburocratizada para escolas estaduais que se encontram em situação emergencial de infraestrutura” (Id. 45546451, fls. 8).
No que tange à alegação de que “muito embora a infraestrutura escolar em questão não seja a ideal, o parquet em momento algum demonstrou que a suposta ausência destes arranjos manifesta óbice ao acesso à educação pelos alunos.” (Id. 45540497, fls. 3), é de se registrar que, o relatório técnico foi realizado no ano de 2017, de modo que inexiste prova de que as irregularidades apontadas no relatório técnico até esta data, teriam sido sanadas, mormente, aquelas consideradas urgentes, ante a existência de risco à segurança e acessibilidade dos alunos, professores e demais pessoas que frequentam a Escola Estadual 29 de Junho.
Quanto ao prazo de cento e oitenta (180) dias para execução dos reparos e construção de salas de aulas (Id. 45546450, fls. 13), não vislumbro, a princípio, necessidade de alargamento do prazo fixado. Ademais, conforme o próprio agravante afirmou através da “Instrução Normativa no 006/2018 o Estado fornece recursos de forma simplificada e desburocratizada para escolas estaduais que se encontram em situação emergencial de infraestrutura” (Id. 45546451, fls. 8).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator